Tribunal: STF
Processo: RE 1387497
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 9) contra acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais assim resumido (eDOC 8):



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ REVERTIDA. TEMPO DE INATIVIDADE. CÔMPUTO PARA NOVA APOSENTADORIA. ART. 103, § 1º, DA LEI N.º 8.112/90. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    Nas razões, assevera, em síntese, que a conclusão desse pronunciamento no sentido da possibilidade de contagem, para fins de nova aposentadoria, do tempo em que a parte recorrida ficou aposentada por invalidez, a qual foi posteriormente revertida, viola preceitos constitucionais, notadamente o § 10 do art. 40 da Carta da República.



    Sustenta que, “com a promulgação da Emenda Constitucional n. 20/98, a qual acrescentou o § 10 ao art. 40 da CF (‘§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.’), a regra do art. 103, § 1º, da Lei n. 8.112/90 restou tacitamente revogada”.



    Pontua, ainda, que, “quando da aposentadoria por invalidez do autor, concedida em 2009, já não mais existia permissão legal para o cômputo do período de inatividade, segundo regra constitucional que impede o cômputo de tempo ficto de contribuição (art. 40, § 10, da CF)”.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo provimento do apelo extremo, conforme a ementa a seguir (eDOC 17):



    Recurso extraordinário. Previdenciário. Cômputo do tempo de contribuição de inativo como tempo de serviço para fins de concessão de nova aposentadoria. Impossibilidade. Parecer pelo provimento do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que a controvérsia constitucional submetida ao conhecimento do Supremo consiste em definir se é concebível, considerado o teor do art. 40, § 10, da Carta Federal, o qual prescreve ser defeso à lei estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, aquiescer, para a concessão de nova aposentadoria, com a contagem como tempo de contribuição do período em que o servidor ficou aposentado por invalidez, a qual foi, posteriormente, revertida. Transcrevo o teor desse dispositivo constitucional:



    Art. 40. ….....................................................................................



    [...] 



    § 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)



    A origem entendeu ser possível a contagem do tempo em que o servidor ficou aposentado, notadamente em vista do contido no art. 103, § 1º, da Lei n. 8.112/1990. Eis a redação desse regramento:



    Art. 103. …...................................................................................



    [...] 



    § 1º O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para nova aposentadoria.



    Feito esse registro e a propósito de idêntica discussão, ressalto que a Segunda Turma, ao apreciar o RE 1.311.999 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, firmou assentimento no sentido da impossibilidade de contagem como tempo de contribuição do período de inatividade por invalidez para fins de nova aposentadoria após a reversão. O acórdão foi assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA APÓS A REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/2008: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    No entanto, a despeito de ter composto a unanimidade formada por ocasião desse julgamento, tenho que, na espécie, o cômputo, para fins de nova aposentadoria, do período em que servidor público recorrido ficou na inatividade por invalidez, a qual foi posteriormente revertida, não vilipendia o § 10 do art. 40 da Constituição. Não observo, no caso, qualquer contagem ficta de tempo de contribuição.



    Essa conclusão é abonada em razão de que, mesmo inativo, o então aposentado recolhia contribuição previdenciária, só não o fazendo naqueles de meses em que seus proventos se encaixavam em regra constitucional de isenção (art. 40, § 18, CF), ou seja, quando os seus proventos não superavam o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. A corroborar, colaciono os pertinentes trechos do acordão recorrido que confirmam essa acepção:



    De início e em conformidade com as informações inseridas na documentação colacionada à contestação (IDs 103498876 e 103798878), verifico que o requerente, de fato, foi aposentado por invalidez em 03/03/2009, nos termos da Portaria nº 276, de 02/03/2009, publicada no DOU nº 41, de 03/03/2009, tendo sido revertido à atividade em 24/05/2017, conforme Portaria nº 1839/2017-CGRH, de 23/05/2017, publicada no DOU nº 98, de 24/05/2017, em razão das conclusões do laudo médico pericial elaborado por Junta Médica Oficial que, em exame realizado no dia 03/05/2017, emitiu o seguinte parecer: ‘O servidor encontra-se capacitado para exercer suas atividades profissionais, sendo considerado insubsistentes os motivos da sua aposentadoria’. 



    Assim, a celeuma que circunda a lide reside exclusivamente em saber se o tempo de afastamento compreendido entre 03/03/2009 e 24/05/2017 deve ser computado/averbado na forma pretendida na inicial.



    [...] 



    Desse modo, como o tempo de incapacidade em gozo do benefício decorreu de aposentadoria tida por absolutamente legal e legítima, ao passo que a posterior reversão do autor ao serviço público – que, a propósito, se constitui em ato vinculado da administração ao qual o servidor está jungido – também atendeu às disposições legais que regem a matéria (ex vi do art. 25, I, da Lei 8.112/90), torna-se razoável reconhecer a possibilidade de cômputo do questionado período de inatividade EXCLUSIVAMENTE para fins de nova e futura aposentadoria do requerente.



    [...] 



    Convém ressaltar, por oportuno, que a compreensão acima esposada não encontra óbice na vedação constitucional à contagem de tempo de contribuição fictício prevista § 10 do art. 40 da CR/88[2] (EC nº 20 de 15/12/1998), inexistindo, in casu, ofensa à dita previsão da Carta Republicana.



    Com efeito, a Emenda Constitucional nº 41/2003 passou a permitir, expressamente, a cobrança de contribuição previdenciária dos inativos, tendo sido o referido comando constitucional devidamente regulamentado, no âmbito da União, pelos artigos 5º e 6º da Lei 10.887/2004.



    [...] 



    Nesse contexto, embora o demandante tenha usufruído de aposentadoria por invalidez entre os anos de 2009 e 2017, não se observa, na hipótese vertente, qualquer violação ao regime previdenciário de caráter estritamente contributivo inaugurado a contar de 16/12/1998 (substituição do mero tempo de serviço pelo tempo de contribuição como parâmetro para fins de aposentadoria), ante a citada previsibilidade constitucional (e legal) de taxação dos proventos de inatividade percebidos pelo autor durante o interstício de seu afastamento. 



    Por falar nisso, as fichas financeiras acostadas ao ID 70381547 comprovam a efetiva retenção da contribuição previdenciária em março e abril de 2009, assim como durante o intervalo de dezembro/2012 a maio/2017, sendo certo que entre maio/2009 e novembro/2012 a não incidência da exação se deveu ao fato de o requerente ter se enquadrado na isenção prevista no § 18 do art. 40 da CR/88 (seus proventos não superaram o teto do RGPS); o recolhimento neste intervalo, portanto, não era devido, circunstância que, a toda evidência, não tem o condão de prejudicar a contagem do tempo respectivo em favor do servidor. 



    Assim, resta evidenciado que a contagem, como tempo de contribuição para fins de nova inativação, do tempo em que a parte recorrida esteve em gozo de aposentadoria por invalidez não se caracteriza como tempo ficto, porquanto participava o então aposentado da solidariedade previdenciária ao recolher contribuições como inativo. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente